Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE HORÁRIO ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTUDANTE. CARGA HORÁRIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
2. Em breve súmula, a parte autora alega ser Médica Legista, da Polícia Civil do Distrito Federal, com Matrícula de no 244913-7 e que se matriculou no curso de Psicologia da PUC de Goiás, formulando requerimento administrativo para a concessão de horário especial para estudante, o qual foi indeferido. Afirma que seu pedido está de acordo com a lei e que houve pareceres favoráveis, sendo o indeferimento conclusão sem fundamento. Em contestação, o Distrito Federal sustenta que a autora não comprovou os requisitos da lei (compatibilidade de horários), que a requerente acumula cargos e que a Universidade fica em outra unidade da Federação, o que impediria eventuais convocações extraordinárias por necessidade de serviço.
3. Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal de ID no 50508565 a 50508568. Contrarrazões de ID no 50508570 pelo improvimento do recurso.
4. Em suas razões recursais, a recorrente ratificou a inicial, ressaltando que trabalha em outro cargo apenas às quarta-feira, não havendo disciplina neste dia, bem como que sua grade horária se refere ao período matutino e seu plantão seria realizado no período noturno e finais de semana. Argumenta que sua chefia direta foi favorável e informou que o cumprimento de sua carga horária ocorreria no interesse da Administração.
5. Inicialmente, esclarece-se que o controle judicial do ato administrativo não é absoluto, podendo ser analisadas judicialmente apenas questões relativas aos requisitos legais de validade, além da observância aos princípios administrativos, como os da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. No caso em análise, a recorrente, em que pese ter demonstrado a efetivação de sua matrícula e os horários de aula, não comprovou sua carga horária obrigatória como Médica Legista, bem como que eventual deferimento de horário especial não prejudicaria o interesse do serviço. Ademais, a recorrente se limita a informar os pareceres favoráveis a seu pleito, ignorando os pareceres desfavoráveis. Todos os departamentos envolvidos emitiram suas conclusões, que foram analisadas pelo órgão competente. O indeferimento foi devidamente justificado, tanto pela legislação normativa, como pela análise fática realizada diretamente pelo departamento responsável (ID no 50508563).
7. Compulsando os autos, verifica-se que todos os atos administrativos que se referiam à recorrente foram baseados em normas legais e escritas, bem fundamentadas, cumprindo todos os requisitos para a conclusão alcançada, em estrita observância à discricionariedade do ente público de decidir atento às necessidades do trabalho e às regras normativas administrativas que buscam a melhor prestação do serviço ao público.
8. Logo, inexistindo ilegalidade ou com a observância dos princípios administrativos, inclusive os da proporcionalidade e o da razoabilidade, impossível ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo que decidiu pelo indeferimento do pedido de concessão de horário especial para a recorrente estudante.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.